Tribunal: TJES
Processo: 5010302-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO PERITO
–

AÇÃO ORIGINÁRIA EM QUE FORAM IMPUGNADOS OS REAJUSTES DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE – DETERMINADA A REALIZAÇÃO E PERÍCIA – PERITO CONTADOR – DESNECESSIDADE DE PERITO ATUÁRIO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil, “
O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico
”. Nessa hipótese, a nomeação deve ser realizada entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado, como preceitua o §1º do mesmo artigo.

2.
Na esteira do entendimento já firme neste eg. TJES, fruto de aplicação da norma processual civil, “c
abe ao juiz, como destinatário final da prova, a responsabilidade de nomear o profissional de sua confiança e que possua conhecimento técnico suficiente para realização da prova pericial, a fim de elucidar os fatos na busca da verdade real.
(TJES – AI 5005261-90.2022.8.08.0000 - 4ª C. Cível – Relator: JAIME FERREIRA ABREU - data: 14/08/2023), de modo que a análise da adequação da indicação do
expert
é de atribuição do magistrado condutor do procedimento em primeiro grau de jurisdição e deve ser modificada apenas em hipótese de total inadequação.

3.
Caso concreto em que se discute possível desiquilíbrio econômico de contrato de plano de saúde coletivo. Entendimento do c. STJ e dos Tribunais Pátrios no sentido de que, nesses casos, o exame pericial pode ser contábil ou atuarial, a critério do juízo, do que se extrai a prescindibilidade da desiginação de perito atuário.

4.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010302-38.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO PERITO
–

AÇÃO ORIGINÁRIA EM QUE FORAM IMPUGNADOS OS REAJUSTES DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE – DETERMINADA A REALIZAÇÃO E PERÍCIA – PERITO CONTADOR – DESNECESSIDADE DE PERITO ATUÁRIO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil, “
O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico
”. Nessa hipótese, a nomeação deve ser realizada entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado, como preceitua o §1º do mesmo artigo.

2.
Na esteira do entendimento já firme neste eg. TJES, fruto de aplicação da norma processual civil, “c
abe ao juiz, como destinatário final da prova, a responsabilidade de nomear o profissional de sua confiança e que possua conhecimento técnico suficiente para realização da prova pericial, a fim de elucidar os fatos na busca da verdade real.
(TJES – AI 5005261-90.2022.8.08.0000 - 4ª C. Cível – Relator: JAIME FERREIRA ABREU - data: 14/08/2023), de modo que a análise da adequação da indicação do
expert
é de atribuição do magistrado condutor do procedimento em primeiro grau de jurisdição e deve ser modificada apenas em hipótese de total inadequação.

3.
Caso concreto em que se discute possível desiquilíbrio econômico de contrato de plano de saúde coletivo. Entendimento do c. STJ e dos Tribunais Pátrios no sentido de que, nesses casos, o exame pericial pode ser contábil ou atuarial, a critério do juízo, do que se extrai a prescindibilidade da designação de perito atuário.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Ao que se verifica, o presente agravo de instrumento foi interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, sob o fundamento de que a pericia técnica a ser realizada no decorrer da instrução dos autos originários deve ser promovida por perito atuarial, e não pelo perito contador nomeado pelo juízo
a quo
.

Por ter sido rejeitada a impugnação apresentada nos autos de origem, a agravante pleiteou a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, o que foi indeferido pelo e. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho nos seguintes termos:

[...] Em sede de cognição provisória e superficial entendo que não assiste razão ao recorrente.

É que o Decreto-Lei nº 806/1969, que dispõe sobre a profissão de atuário, indica que é livre o exercício da profissão de atuário aos diplomados em ciências contábeis, senão vejamos:

Art. 1º É livre o exercício da profissão de atuário, em todo o território nacional, observadas as condições de capacidade previstas no presente Decreto-lei:

II – Aos atuários diplomados na vigência do Decreto 20.158, de 30 de junho de 1931;

II – Aos bacharéis em Ciências Contábeis e Atuariais diplomados na vigência do Decreto-lei 7.988, de 22 de setembro de 1945;

Como a própria agravante reconhece, o perito indicado pelo Juízo possui formação em contabilidade, o que lhe permite atuar como atuário, nos termos da legislação citada.

[...]

Assim, considerando a questões postas, não vislumbro verossimilhança nas alegações recursais e, por isso, deixo de analisar a urgência de medida requerida.

Por esses fundamentos, por ora, RECEBO o recurso em seu EFEITO DEVOLUTIVO, ao passo que INDEFIRO a tutela antecipada recursal pretendida.

Em face da referida decisão, a UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs o agravo interno de id. 6014267, por meio do qual alega, em síntese, que “
O art. 1º, II, do Decreto-Lei 806/69 constitui típica norma de transição que garantiu aos profissionais formados em ciências contábeis e atuariais, entre 1945 e 1969, o direito de exercer tanto a profissão de contador quanto a de atuário, a fim de não violar nenhum direito adquirido daqueles que se graduaram sob a égide da lei anterior
”.

Segundo a agravante, “
dali em diante, apenas os formados em ciênciais atuariais e inscritos no IBA podem exercer a profissão de atuário, o que mais reforça a convicção em torno da absoluta impossibilidade de nomeação do perito
”.

Pois bem. Em que pese os argumentos suscitados pela agravante, não vislumbro razões para promover a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à nomeação do perito.

Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil, “
O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico
”. Nessa hipótese, a nomeação deve ser realizada entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado, como preceitua o §1º do mesmo artigo.

Na esteira do entendimento já firme neste eg. TJES, fruto de aplicação da norma processual civil, “c
abe ao juiz, como destinatário final da prova, a responsabilidade de nomear o profissional de sua confiança e que possua conhecimento técnico suficiente para realização da prova pericial, a fim de elucidar os fatos na busca da verdade real.
(TJES – AI 5005261-90.2022.8.08.0000 - 4ª C. Cível – Relator: JAIME FERREIRA ABREU - data: 14/08/2023), de modo que a análise da adequação da indicação do
expert
é de atribuição do magistrado condutor do procedimento em primeiro grau de jurisdição e deve ser modificada apenas em hipótese de total inadequação.

No caso em análise, o juízo
a quo
fez constar na decisão objurgada que “
o perito é de confiança deste juízo e já atuou em muitas demandas nas quais se discutiu plano de equacionamento
”. Ressaltou, ainda, que “
o próprio perito manifestou-se nos autos afirmando ter qualificação para realizar o trabalho, a qual está de acordo com a sua formação
”.

Sobre a alegada incapacidade técnica, registro que, em casos semelhantes – em que se discute possível desiquilíbrio econômico de contrato de plano de saúde coletivo, os Tribunais já reconheceram a ausência de qualquer prejuízo advindo da realização da perícia por contador. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. Ação obrigacional c/c indenizatória.
Plano de saúde coletivo. Reajustes por faixa etária e cláusula atuarial.
Pretensão autoral de declaração de nulidade das cláusulas contratuais referentes à possibilidade de reajuste com base atuarial ou, alternativamente, que passe a ré a disponibilizar mensalmente o demonstrativo inteligível de gastos da empresa; de declaração de abusividade e nulidade do reajuste por faixa etária; de determinação de reajuste pelo IGP-m e condenação da ré à devolução em dobro dos valores indevidamente pagos e ao pagamento de r$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Sentença de parcial procedência, afastando os pleitos de danos morais e de repetição do indébito em dobro. Recurso da ré, alegando a nulidade da sentença por ausência de decisão saneadora nos moldes do art. 357 do CPC; por ter se lastreado em perícia realizada por profissional sem habilitação legal necessária ao caso e por não ter observado, à época, a determinação do STJ de suspensão dos processos que versassem sobre a matéria (tema 1.016 STJ), além da ilegitimidade ativa do autor. [...]
Alegação de nulidade da perícia, por ter sido realizada por contador e não por atuário que não merece prosperar.

Nomeação do perito que é ato privativo do magistrado, que indica profissional de sua confiança para o cumprimento do encargo
. [...] Inocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 468 do CPC, que ensejariam a substituição do profissional. Caso em comento no qual a perícia contábil se afigura prova adequada ao convencimento do magistrado.
(TJRJ; APL 0030901-20.2015.8.19.0066; Volta Redonda; Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cintia Santarem Cardinali; DORJ 10/07/2023; Pág. 374)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Mensalidades.
Pretensão de reconhecimento de abusividade nos reajustes aplicados pela ré.

Decisão que determinou a produção de prova pericial contábil. Irresignação da empresa ré, sustentando a necessidade de nomeação de perito atuário.
O ponto controvertido da ação principal é a legalidade dos reajustes aplicados pela ré no contrato coletivo em que a parte autora é beneficiária, com a consequente existência, ou não, de valores a serem devolvidos e a ocorrência de dano moral, razão pela qual o juiz
a quo
determinou a produção de prova pericial contábil -perito nomeado pelo juizo que informou ser contador e especialista em perícia judicial e práticas atuariais com docência em ensino superior. Atendimento ao disposto no artigo 468 do CPC. Não se justifica, assim, impor a substituição do perito do juízo, descurando-se, de antemão, da independência funcional ínsita ao exercício da jurisdição, sem que tal providência se configure acima de qualquer dúvida, necessária porquanto se trata de auxiliar do juízo
a quo
e, nessa condição, é especialista de sua confiança -
empresa agravante que poderá indicará assistente técnico, tendo oportunidade de acompanhar toda a prova, com as ponderações que entender cabíveis e apresentação de parecer do assistente, para exame pelo juízo.
Manutenção da decisão. Nega-se provimento ao recurso.
(TJRJ; AI 0061451-89.2021.8.19.0000; Volta Redonda; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem; DORJ 13/12/2021; Pág. 385)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REVISIONAL DE CONTRATO.
Perícia contábil para apuração de reajuste em plano de saúde. Desnecessidade de substituição por profissional com formação específica em ciências atuariais
. Insurgência em relação ao valor dos honorários periciais. Cabimento em parte. Montante excessivo. Necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; AI 2033459-22.2024.8.26.0000; Ac. 17624426; Osasco; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Carmo Honório; Julg. 28/02/2024; DJESP 06/03/2024; Pág. 1364)

Outrossim, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas ações em que se pretende a revisão de contrato de plano de saúde, o exame pericial pode ser contábil ou atuarial, a critério do juízo, do que se extrai a prescindibilidade da designação de perito atuário, ao contrário do que pretende fazer crer o agravante. (STJ; AgInt-RMS 71.970; Proc. 2023/0269102-5; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 15/05/2024)

Por tais razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des.ª Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.